Tribunal: TJDFT
Processo: 0700357-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Habeas corpus. Embargos de declaração. Vícios. Inexistência.

Os embargos de declaração servem para aclarar dúvida, obscuridade, afastar contradição, ambiguidade, omissão ou erro material, vícios que, se inexistentes, nega-se provimento aos embargos. Embargos não providos.